Tribunal: TJES
Processo: 5007000-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007000-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDEMAR DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE FATO COMO DE ORDEM PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CASSAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Aldemar de Souza contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em face do Município de Cariacica/ES, que, apesar da intempestividade da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, acolheu as alegações do Município por reputá-las cognoscíveis de ofício e determinou a realização de perícia contábil, diante da suposta complexidade e divergência dos cálculos apresentados pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se matérias de fato suscitadas em impugnação intempestiva à execução podem ser conhecidas de ofício pelo juízo da execução, afastando a preclusão; (ii) estabelecer se é válida a determinação de perícia contábil antes da delimitação das questões controvertidas e da verificação da necessidade da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão temporal impede o conhecimento de matérias de fato suscitadas fora do prazo legal, salvo se revestidas de natureza de ordem pública, o que não se verifica no caso em exame.

Questões relativas à base de cálculo das verbas executadas, ausência de deduções, critérios de correção, e apuração de horas extras consistem em controvérsias técnicas e fáticas, não estando entre as matérias que o juiz pode conhecer de ofício.

A determinação de perícia contábil sem a definição prévia das questões jurídicas controvertidas configura decisão prematura e viola o devido processo legal.

A controvérsia quanto ao quantum debeatur deve ser resolvida com base na coisa julgada, cabendo ao juízo da execução confrontar os cálculos apresentados com os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, antes de decidir sobre a necessidade de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A preclusão temporal impede o conhecimento de matérias de fato suscitadas em impugnação intempestiva à execução, salvo quando se tratar de questão de ordem pública.

A definição da necessidade de perícia contábil exige a prévia delimitação das controvérsias jurídicas e a constatação de que os cálculos não podem ser resolvidos por simples operação aritmética.

Não cabe ao juízo da execução reabrir fase já superada do processo com base em manifestação extemporânea da Fazenda Pública, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à marcha processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007000-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALDEMAR DE SOUZA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de

recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
ALDEMAR DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES nos autos do
cumprimento de sentença nº 0009785-44.2006.8.08.0012
manejado pelo ora agravante em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, que a despeito da intempestividade da impugnação à execução, analisou a matéria suscitada, por ser cognoscível de ofício e determinou a realização de perícia contábil, diante da excessiva divergência entre os cálculos apresentados.

Em suas razões recursais (Id 13553160), o agravante alega que a decisão agravada incorreu em grave violação aos princípios processuais da preclusão, da legalidade e da duração razoável do processo, ao examinar a manifestação intempestiva do Município de Cariacica para rediscutir cálculos já apresentados e não impugnados no tempo oportuno.

Defende que as matérias suscitadas pelo Município agravado não possuem natureza de ordem pública, tratando-se, na verdade, de questões técnicas e de fato, as quais são atingidas pela preclusão temporal, conforme art. 507 do CPC.

Sustenta que a decisão recorrida permitiu indevidamente o restabelecimento de fase já superada, gerando insegurança jurídica e violando a marcha processual.

Aduz, ainda, que tal conduta já se revela reiterada por parte do Município, que em outras oportunidades foi condenado por interposição de recursos protelatórios.

Ante o exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a cassação da decisão recorrida.

Decisão proferida no Id 13737621 concedendo o efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Juízo de origem.

Contrarrazões do Município de Cariacica pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Examinando detidamente os autos, não vislumbro razões jurídicas para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Na hipótese vertente, constata-se que
se trata de execução de título judicial que condenou o Município agravado/executado ao pagamento da gratificação especial a partir de 31/12/2004, bem como à incorporação da mesma à remuneração do agravante/exequente; ao pagamento das horas extras, e seus reflexos, com adicional de 50% da hora normal; e ao pagamento de vinte salários-mínimos a título de indenização por assédio moral.

Após diversas determinações de juntada dos documentos funcionais por parte do Município, foi proferida decisão às fls. 2.139/2.142 na qual o juízo
a quo
consignou a impossibilidade de liquidação por cálculos, em virtude de não haver nos autos a documentação completa do exequente no que se refere às folhas de ponto em sua atuação como
preposto em audiências judiciais
, bem como definida a liquidação por arbitramento (artigo 509, I, do CPC), de modo que as horas extras deverão ser apuradas levando-se em consideração as folhas de ponto juntadas aos autos, a partir das quais deverá ser realizada uma média a fim de chegar ao cálculo final. Por fim, assentou que o título executivo firmado determinou a incorporação da gratificação especial não em seu valor nominal percebido à época em que estava ativo, mas sim o valor atual da gratificação, e as parcelas vencidas deverão ser calculadas de acordo com as normas contemporâneas às datas em que deveria ter ocorrido o adimplemento.

Em seguida, foi apresentado o cálculo do cumprimento de sentença pela parte exequente/agravante totalizando a quantia de R$ 296.648,67 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos) a título de gratificação especial + reflexos, de R$ 210.529,35 (duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) a título de horas extras + reflexos; de R$ 46.526,09 (quarenta e seis mil, quinhentos e vinte e seis reais e nove centavos) a título de indenização por assédio moral; de R$ 2.218,39 de multa cominada na apelação e de R$ 436,65 de multa aplicada nos embargos de declaração (fls. 2.159/2.170).

Determinada a intimação do Executado, por meio da decisão proferida às fls. 2.172/2.172-v, e cumprida pela secretaria da Vara conforme certidão no Id 28773313, o Município somente manifestou a sua ciência quanto a virtualização dos autos do processo (Id 29132984), tendo sido atestado o decurso do prazo sem manifestação no Id 32612067.

Diante disso, a parte exequente apresentou requerimento de expedição do precatório com o cálculo atualizado do
quantum debeatur
(Id 38072191), e sem que houvesse intimação, o Município executado peticionou no Id 39353702 alegando que o montante apresentado desrespeitou a coisa julgada e aplicou critério de correção totalmente equivocado, salientando que impugnou a pretensão no tocante à base de cálculo das rubricas cobradas por meio da petição de fls. 1.636 e seguintes dos autos, e juntou
Laudo Contábil
subscrito pela Contadoria da Procuradoria Geral do Município (Id 39354104)

Fixado isso, a
r. decisão agravada fundamentou a necessidade de realização da prova pericial contábil, nos seguintes termos:

(...)

Em primeiro lugar, registro que, a despeito da intempestividade da manifestação do Executado, a matéria é, de fato, cognoscível de ofício, uma vez que é de ordem pública. Desse modo, não se opera a preclusão quanto ao seu exame, não havendo irregularidade na apreciação das manifestações nesta oportunidade.

(...)

Diante disso, deixo de acolher o requerimento do Exequente, examinando, portanto, as alegações formuladas pelo Município executado.

Da necessidade de perícia contábil

Analisando as petições prévias, observa-se que os cálculos apresentam excessiva divergência, além de alta complexidade, tendo em vista as inúmeras alegações feitas pelo contabilista do Executado, não sendo possível o seu exame pelo Juízo sem perito auxiliar.

Dessa forma, hei por bem designar perícia contábil a ser realizada nestes autos a fim de se chegar ao montante exequendo correto, na forma do art. 95 do CPC, que autoriza a sua determinação de ofício, ocasião em que será rateada pelas partes.

Todavia,
na fase em que se encontra a execução de título judicial na origem, deveria o juízo efetivamente resolver a controvérsia posta, a qual não será solucionada simplesmente pela produção de prova pericial contábil sem a definição das questões jurídicas pendentes.

Nesse ponto, importa consignar que as matérias controvertidas (
apuração da gratificação especial em valor maior por um período
,
ausência de desconto de período recebido na COPAD, ausência de dedução do valor recebido de 06/11 a 01/2022, utilização da folha de ponto de servidores de outras secretarias para o cálculo das horas extras, cômputo das férias + nos reflexos, valor do salário mínimo deveria ser da data da sentença, além de juros de 1% ao mês aplicados sobre a indenização por assédio moral
)
não consistem em questões de ordem pública
, haja vista que não dizem respeito às matérias que a lei autoriza o juiz a conhecer de ofício (prescrição, decadência legal, juros e correção monetária) ou ainda aos elementos essenciais do processo (capacidade, interesse e legitimidade).

Desta feita, deve ser decidido pelo Juízo da execução se o
quantum debeatur
apresentado pelo Exequente, ora agravante, está de acordo com a coisa julgada formada nos autos, e
antes de determinar a perícia contábil
(caso ela seja necessária, pois na hipótese de meros cálculos aritméticos é possível que a Contadoria do Juízo atualize os valores devidos), definir os pontos sobre os quais deve recair a prova.

Por fim, saliento que não é possível o exame das questões controvertidas nesse momento por incorrer em supressão de instância.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com o cotejo do
quantum debeatur
de acordo com a coisa julgada formada nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução, com o cotejo do
quantum debeatur
de acordo com a coisa julgada formada nos autos.